Tribunal: TCU
Processo: 017.500/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9298/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.500/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Karl (XXX.143.890-XX); Gisela Teresinha Decussatti (XXX.842.930-XX); Gislaine Rejane Decussatti (XXX.495.304-XX); Rosemeri Lopes Stoffel (XXX.392.200-XX); Sandra Cristina Almeida Braga da Silva Lopes (XXX.263.450-XX); Tatiana Almeida Braga (XXX.963.860-XX); Teresinha Timoteo Bubniak (XXX.076.970-XX); Vera Lucia Portella (XXX.657.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.